Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007481-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES - CPF: 474.964.790-04 (AGRAVANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), INARA DEBORTOLLI - CPF: 568.011.900-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MONITÓRIA.

PENHORA DE COTAS SOCIAIS.

POSSIBILIDADE.

INTIMAÇÃO REALIZADA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPROVIDO.

É possível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, nos termos do art. 835, IX, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007481-48.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES

AGRAVADA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS:

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA

INARA DEBORTOLLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES,

contra

decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação Monitória (autos n. 0006801-21.2006.8.11.0007), que deferiu a penhora das quotas sociais da empresa
DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
, em nome do ora agravante, nos moldes pleiteados, até o limite do débito exequendo, com a devida averbação junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

O agravante inicialmente requer os benefícios da gratuidade da justiça.

Intimado o agravante para fazer prova de sua incapacidade financeira, procedeu o recolhimento do preparo recursal.

Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Aduz que a decisão agravada ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo em vista que não foi dada oportunidade ao agravante de se manifestar previamente sobre o pedido de penhora das quotas sociais.

Além disso a agravada teceu afirmações infundadas perante o juízo da causa, que influenciaram na decisão agravada.

Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica inversa é medida extremamente necessária e indispensável para autorizar o alcance das dívidas da pessoa do sócio ao patrimônio da empresa LTDA de sua propriedade.

Ressalta que a empresa DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA é sujeito estranho ao feito, e, portanto, não integra o polo passivo, e qualquer tentativa de a atingir, deve ser feito via devido processo legal, situação esta não observada no presente feito. Anote-se, outrossim, que o Exequente tenta atingir as quotas sociais da pessoa jurídica do executado, sem observar os incisos anteriores do art. 835 do CPC, que é menos gravoso ao executado.

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela revogação da decisão que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da pessoa jurídica DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA.

Indeferida a gratuidade da justiça, o agravante recolheu o preparo recursal.

Liminar indeferida. (id. 126714688)

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé. (id. 128781158)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia a respeito do pedido de penhora das cotas sociais da empresa.

Eis o trecho da decisão agravada:

“Diante do requerido ao ID79460981, primeiramente, DETERMINO intimação do devedor para que apresente bens à penhora, conforme determina o art. 829§2o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de determinação de penhora dos bens móveis encontrados em sua posse e residência, mediante mandado de constatação e penhora por meio de oficial de justiça, conforme art. 836, §1o do CPC.

Caso a dívida não seja quitada, vislumbra-se que o executado é detentor de participação no capital social da empresa DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA, inscrita CNPJ sob no 10.939.691/0001-47.

Segundo entendimento dominante na doutrina e jurisprudência, a cota parte que correspondente ao sócio integrante da sociedade empresária pode ser penhorada, inclusive, nos casos de dívida particular contraída por aquele.

É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, conforme preceitua o artigo 789, do Código de Processo Civil.

O capital social da sociedade empresária deve ser considerado como lucros líquidos e, uma vez colocados à disposição do sócio, é perfeitamente cabível a penhora de tal percentual, advindas de dívidas contraídas por seus sócios.

(...)

Sendo assim, resta perfeitamente possível a penhora das quotas do sócio devedor. Mesmo diante de uma sociedade com forte caráter pessoal e com vedação expressa em seu contrato social à penhora das quotas por dívida de um dos sócios, há diversos caminhos que podem ser percorridos. Outrossim, acompanhando os julgados supracitados, mister mencionar REsp 712.747/DF; REsp 172.612/SP, REsp 138.990/ MG, REsp 317.651/AM e REsp 234.391/MG.

Como bem asseveram as jurisprudências acima, as cotas sociais podem ser penhoradas desde que seja titular o sócio da sociedade, em caso de execução de dívida particular que contrair.

Ora, o executado deve cumprir com todas as suas obrigações pactuadas, qual seja, o pagamento do crédito em questão, a que faz jus a exequente. Não pode ele se eximir, devendo garantir a presente execução.

Importante frisar que não haverá penhora dos bens pertencentes à sociedade, porque é de se convencer que a penhora não está recaindo sobre bens daquela e, sim, sobre parte das cotas correspondentes ao seu sócio.

(...)

Isso posto, DEFIRO A PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS da empresa DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA, inscrita CNPJ sob no 10.939.691/0001-47, em nome do executado Laurindo Denis Ferras Rodrigues, nos moldes pleiteados, até o limite do débito exequendo, com a devida averbação junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Em caso de continuidade da inadimplência, voltem-me conclusos para análise dos demais requerimentos.

(...)”

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Os argumentos do agravante não se mostram relevantes, isto porque é possível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, nos termos do art. 835, IX, do CPC.

Quanto a alegada ausência de intimação, verifica-se da decisão que o agravante foi intimado primeiro para apresentar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de determinação de penhora de bens móveis, e na mesma decisão também se deferiu a penhora de cotas sociais, o que é possível.

Portanto, não há que se falar em ausência de intimação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal.

4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula no 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Sendo assim, a decisão agravada não merece reparos.

No que tange ao pedido de condenação do agravante em litigância de má-fé, o fato de a execução tramitar há muitos anos e o agravante se utilizar do devido processo legal, não enseja tal condenação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022